Tribunal: TJSP
Processo: 1043902-89.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO POR RESCISÃO CONTRATUAL E DESCUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO PELO RÉU - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – CPC, ART. 373, INCISO I – FRETE – PAGAMENTO POR ROTA À LUZ DA PROVA DOCUMENTAL, ORAL E SEGUNDA PERÍCIA CONTÁBIL, NÃO HAVENDO DIFERENÇA DE FRETE A PAGAR - APELAÇÃO IMPROVIDA.